Tribunal: TJES
Processo: 0001467-30.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001467-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001467-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Havendo elementos suficientes ao afastamento da forma privilegiada do tráfico, em virtude da dedicação do réu a atividades ilícitas, não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001467-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por

Ramon Gonçalves da Silva

em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Barra de São Francisco
, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
5
anos
de reclusão

e 500
dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
,
no dia 10 de maio de 2019, às 06h05min, na rua Airton Sena, nº 93, bairro Cruzeiro, Barra de São Francisco/ES, policiais militares lograram êxito em apreender com o apelante 77 pedras de crack; uma pedra grande crack; uma unidade de maconha; a quantia de R$ 400,00 em espécie; 2 rádios transmissores e uma base de rádio com o apelante.

O apelante, ainda que não requeira a sua absolvição –
já que autoria e materialidade estão fartamente demonstradas e corroboradas pela confissão em juízo
(folhas 174/177) –, pretende por meio do presente recurso apenas o reconhecimento do tráfico de drogas na forma privilegiada.

Compulsando os autos, pude verificar que existem elementos suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, em virtude
da dedicação do réu a atividades ilícitas
.

A prisão em flagrante, ocorrida em
local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas
, revela que o apelante não se enquadra no conceito de criminoso de ocasião, dedicando-se habitualmente às atividades ilícitas, não tendo sequer demonstrado exercer alguma atividade laboral ou de estudo.
Não se pode olvidar que o apelante portava
entorpecentes de efeito altamente nocivo ao usuário
(crack).

Além disso, o
policial militar Reginaldo Jorge de Oliveira
afirmou que o recorrente é
conhecido no meio policial por ter envolvimento no tráfico de drogas da cidade, inclusive sendo apontado como um dos distribuidores de entorpecentes (folhas 174/177).

No mesmo sentido, o
policial militar Guilherme Cardoso Martins
narrou
que o réu trabalhava com um indivíduo conhecido como “MENOR MALA”, que foi vítima de homicídio por envolvimento com tráfico de drogas, sendo que o apelante passava drogas para esse indivíduo (folhas 145/147).

Outrossim, extrai-se do auto de apreensão (folha 17), que foram apreendidos na residência do apelante, sob sua posse, além da grande quantidade de substâncias ilícitas,
dois rádios transmissores e uma base para rádio de comunicação
,
comumente utilizados pra fins de tráfico de entorpecentes, inclusive para avisar outros traficantes sobre as operações policiais, evidenciando assim a prática do acusado com atividades e organizações criminosas.

Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, "consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).
3. No caso, foram apontados como elementos para a negativa da minorante do tráfico privilegiado os fatos de o acusado manter "consigo cerca de 700 porções de cocaína, de maconha e de crack, prontas para a comercialização, além de dedicar-se ao tráfico de drogas por semanas[...]." (fl. 304).
4. Tendo em vista a ausência de indicação de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvimento de menores ou a utilização de instrumentos de refino da droga, a incidência da minorante deve ser mantida.
(RCD no HC n. 793.245/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que
o apelante claramente sobrevive da criminalidade
e não deve ser beneficiado pela causa especial de diminuição de pena, dirigida àquele envolvido pela primeira vez, e de modo eventual, com o crime.
Nesse contexto:

Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.4. No caso, fora afastado o fundamento relativo aos processos em andamento, restando somente a quantidade de drogas apreendidas para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades delituosas, portanto, deve ser aplicado, em seu favor, o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 751.144/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, verifico que a mesma fora fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa, o que reputo ser proporcional e razoável ao caso em comento.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.